Tribunal: TJES
Processo: 0003846-02.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003846-02.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLENE SANTOS JARDIM RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de
MARLENE SANTOS JARDIM DA SILVA
, devidamente qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no
artigo 129, caput, do Código Penal
, consistente em ofensas à integridade corporal da vítima
Moacir de Freitas Soares
, mediante o arremesso de uma cadeira.

A denunciada foi regularmente citada, porém não compareceu às audiências designadas, sendo decretada sua revelia (fl. 55).

É o relatório. Decido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O processo tramitou de forma regular, sem irregularidades ou vícios que comprometam sua validade. Os direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa foram preservados, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

A ocorrência do crime está comprovada através do exame de corpo de delito constante da folha 36 dos autos, que atestou as lesões experimentadas pela ofendida.

No que tange à identificação da autora do fato, o elemento probatório mais relevante consiste no relato da ofendida (fl. 57), prestado de maneira segura e harmônica, narrando ter sido atingida pelo instrumento que a acusada portava durante sua atividade laboral. As circunstâncias dos fatos indicam que a ré agiu com vontade consciente de agredir Moacir, em razão de desavença prévia com o filho da vítima.

O agente policial militar ouvido durante a fase judicial (SD/PMES Marcelo Alexandre de Souza Martins – fl. 56) ratificou ter comparecido ao local dos fatos, embora não tenha conseguido rememorar circunstâncias pormenorizadas, situação justificável considerando a quantidade de ocorrências similares atendidas diariamente pela corporação.

Ressalte-se que a não comparecimento da denunciada durante a fase instrutória, mesmo tendo sido devidamente cientificada, não pode ser interpretada como negação implícita da imputação, permanecendo válidos os elementos probatórios coligidos aos autos.

A lesão corporal prevista no artigo 129 do Código Penal caracteriza-se como infração de natureza material, cuja consumação depende da concreta violação à incolumidade física da vítima, conforme entendimento pacificado nos Tribunais pátrios.

Face ao conjunto probatório analisado, restou inequívoca a responsabilidade penal da acusada pelo fato delituoso apurado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)